Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720538-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA FARIAS LIMA SOARES, PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA, ANA PAULA FARIAS LIMA AGRAVADO: FRANCISCA FARIAS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pelos autores, LIDIA MARIA FARIAS LIMA SOARES, PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA e ANA PAULA FARIAS LIMA, contra decisão proferida em ação de interdição (0704127-73.2025.8.07.0007) ajuizada em desfavor de FRANCISCA FARIAS MARTINS. A decisão agravada acolheu o pedido de declínio de competência suscitado pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos de interdição para uma das Varas de Família da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de interdição proposta por LIDIA MARIA FARIAS LIMA SOARES e outros em desfavor de FRANCISCA FARIAS MARTINS, devidamente qualificados, na qual o MPDFT solicitou o declínio da competência em favor do foro de domicílio da parte interditada. Com efeito, o art. 50, do CPC, estabelece a competência do foro do domicílio do incapaz para as ações do seu interesse. Assim, é imperioso o declínio da competência para o foro do domicílio da incapaz, ora interditanda, a qual reside no Lar de Idosos Viver Feliz, no setor de Chácaras Coimbra em Águas Lindas de Goiás, desde 2020, ID 233203526. Outrossim, o art. 65, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de o Ministério Público alegar a incompetência relativa nas causas que atuar. Significa dizer que o pedido do MPDFT equivale à preliminar de incompetência relativa, e está abrangida adequadamente pelo enunciado da Súmula 33 do STJ, de modo que o seu acolhimento permite que não seja prorrogada a competência, caso se entenda se tratar de competência relativa. Malgrado tenha sido instaurado o processo eletrônico, no caso concreto há sim prejuízo ao não corrigir a competência jurisdicional no início da demanda, isso porque o juízo no qual é sentenciada a interdição é o mesmo que recebe a competência para a prestação de contas da curatela, a eventual substituição de curatela e os alvarás para venda bens e para levantamento de quantias eventualmente depositadas, além do recebimento de atendimento presencial da parte para esclarecimento de dúvidas e reclamações, realização de audiências de interrogatório e eventuais audiências de instrução, que atrai a atuação do MPDFT para o caso de outras demandas de urgência, enfim, há que se ter uma visão ampla, pois há sim prejuízo concretamente aferível. Ante o exposto, (i) por entender que o caso se trata de competência absoluta, (ii) e, mesmo que se considere tratar de competência relativa, o MPDFT arguiu a incompetência do juízo, (iv) bem como em virtude da existência de efetivo prejuízo ao não corrigir a distribuição, acolho o pedido do autor e a preliminar de incompetência do MPDFT para DECLINAR DA COMPETÊNCIA e determinar a remessa dos autos a uma das Varas de Família de Águas Lindas de Goiás/GO, com os pertinentes registros na distribuição. Intime-se e cumpra-se independente de preclusão”. (ID 234532669.) - g.n. No agravo, os autores pedem a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo no juízo na 3a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Taguatinga e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão recorrida. Em suas razões, sustenta indevida a remessa dos autos do processo de interdição para a Comarca de Águas Lindas/GO, porquanto embora a requerida realize tratamento no Lar de Idosos Viver Feliz, localizado na referida localidade, a interditanda possui domicílio permanente na circunscrição Taguatinga/DF, para o qual retorna após os tratamentos médicos. Afirma ter sido formalizado contrato temporário de internação da requerida no Lar de Idosos Viver Feliz, o que revela ausência de intenção de mudança definitiva do domicílio da idosa para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Argumenta que “a internação inicial da requerida em 2.020 no Lar de Idosos Viver Feliz, localizado na Quadra G, Lote 10/11 — Chácaras Coimbra, Águas Lindas de Goiás, pode, no máximo, caracterizar uma situação de duplo domicílio (prevista no artigo 71 do Código Civil), pois a requerida mantém residência no Distrito Federal, conforme documento ID 228347491” e “havendo múltiplos domicílios, o réu pode ser demandado em qualquer um deles”. (ID 72127507 - Pág. 4.) Ao final, aduz que um dos filhos relacionados como autor na inicial (Sra. Lídia) reside na circunscrição judiciária de Taguatinga/DF e “já exerce (de fato) a função de representante legal da requerida (...) além de ter aceitado ser responsável pela curatela de sua mãe, conforme se depreende da petição inicial”, devendo este ser o foro ser competente nas ações em que o incapaz for réu, nos termos do art. 50 do CPC, sendo indevido o declínio de competência para uma das Varas de Família da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. (ID 72127507.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de interdição ajuizada pelos filhos da requerida idosa, visando a interdição de sua genitora e nomeação de curador, alegando incapacidade para o exercício da vida civil, conforme indicado em relatório médico, a qual relata “encontra-se atualmente internada no Lar de Idosos viver Feliz desde outubro de 2020, onde recebe cuidados contínuos para a manutenção de sua saúde física e mental”. (ID 72128361 - Pág. 6.) A decisão agravada acolheu o pedido de declínio de competência suscitado pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos de interdição para uma das Varas de Família da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, considerando que a interditanda requerida “reside no Lar de Idosos Viver Feliz, no setor de Chácaras Coimbra em Águas Lindas de Goiás, desde 2020”. Sobre o tema, o foro competente para julgar a ação de interdição, por se tratar de ação fundada em direito pessoal, será o de domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC. “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Todavia, no caso particular, além de a parte requerida encontra-se internada de forma provisória em clínica destinada ao atendimento de idosos, conforme contrato de prestação de serviços juntado pelos próprios autores (ID 72128363 - Pág. 44), filhos da requerida, a interditanda possui domicílio registrando em conta de energia elétrica na cidade de Taguatinga/DF. (ID 72128363 - Pág. 39.) Desta feita, a circunstância de a parte requerida em ação de interdição encontrar-se internada, provisoriamente, em clínica de idosos, situada em endereço diverso de seu domicílio original, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação, sendo insuficiente para alterar a regra de competência estabelecida pelo artigo 46 do CPC. A internação temporária em unidade de saúde ou assistência, por si só, não modifica o domicílio do interditando, o qual será considerado aquele estabelecido com ânimo definitivo, conforme disposto no artigo 70 do Código Civil. No mesmo sentido: “(...) Conforme o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, o foro competente para julgar a ação de interdição é o de domicílio do interditando. 2. Desse modo, o fato de encontrar-se o interditando internado, provisoriamente, em clínica de idosos, situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação. 3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitado)”. (0743903-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, DJe: 14/02/2025.) - g.n. “(...) Nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil, o foro competente para julgar a ação de interdição é o de domicílio do interditando. 2. O fato de encontrar-se a interditanda internada provisoriamente em hospital situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação. 3. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo suscitado”. (07200709820188070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, DJE: 24/5/2019). - g.n. Ademais, conforme admite o art. 46, §1o, do CPC, tratando-se de ação fundada em direito pessoal, tendo a parte requerida mais de um domicílio, ela será demandada no foro de qualquer deles. Com efeito, considerando possuir a interditanda residência comprovada na região administrativa de Taguatinga/DF, a internação provisória em Lar de Idosos em localidade diversa, embora desde 2020, não justifica a transferência da competência para o foro do local onde se encontra internado temporariamente. Além disso, destaca-se que um dos autores, filhos da interditanda (Sra. Lídia), também residente na circunscrição de Taguatinga/DF e exerce “de fato” função de representante legal da requerida, a qual manifestou aceitação para assumir a curatela de sua mãe, reforçando a adequação do foro de Taguatinga/DF. Portanto, presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão aos agravantes. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos no juízo de origem até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 18:34:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador